Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-15.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO DESERTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSENTE PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão que deixou de conhecer o recurso inominado em razão de deserção.
2. Em suas razões recursais, o agravante afirma que está descrito na guia de ID 59336654 que o “valor máximo de custas iniciais atingidos”, o que pressupõe que não existem outras custas para pagamento pelo recorrente. Sustenta que a decisão é contraditória, posto afirmar que houve a comprovação apenas do preparo recursal. Requer manifestação do Órgão Colegiado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Apresentadas contrarrazões (ID 61068774).
4. Conforme consta da decisão agravada o preparo do recurso compreende o pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, c/c os arts. 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
5. Nos termos do parágrafo único do art. 54, da Lei no 9.099/95, “o preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita”.
6. No presente caso, a guia acostada ao ID 59336654 refere-se ao preparo recursal, cujo comprovante de pagamento encontra-se juntado no ID 59336655. O agravante não comprovou, portanto, o pagamento da totalidade das despesas processuais, ante a ausência do valor referente às custas processuais. Logo, o recurso inominado é deserto.
7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Custas e honorários conforme decisão agravada.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.